Tribunal: TJPA
Processo: 0820749-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820749-47.2019.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO SOUZA BRANDAO, ANE DO NASCIMENTO PARENTE, ALCINDO CHAGAS FERREIRA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AGRAVADOS. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDA AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A decisão monocrática negou provimento à apelação dos agravados, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00) com exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da gratuidade.

2.

Pretensão à majoração dos honorários acolhida, considerando o trabalho adicional do causídico, a data de ajuizamento da ação (2019), o grau de zelo do advogado e o local da prestação do serviço.

3.

Agravo Interno conhecido e provido,
para majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art.98 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0820749-47.2019.8.14.0301- PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra PEDRO PAULO SOUZA BRANDÃO E OUTROS diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com o seguinte dispositivo:

“Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito pretendido, a apelação não merece ser provida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o agravante afirma que a decisão não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Os agravados apresentaram contrarrazões.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais, assiste razão ao embargante, pois não restou analisado, de fato, o pedido de majoração de honorários advocatícios
, fazendo-se necessário pronunciamento quanto o ponto.

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, sendo cediço que nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 salários-mínimos, a fixação dos honorários será entre 10% e 20% sobre este, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desta forma, considerando que em grau recursal houve o trabalho adicional do causídico, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (2019), o grau de zelo do advogado, os honorários devem ser majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, considerando o deferimento da gratuidade, a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do §3ª do art.98 do CPC/2015.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art.98 do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024